Tribunal: TRF3
Processo: 5004801-50.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
192/1327)

5004801-50.2025.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004801-50.2025.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUI FERRAZ PACIORNIK - SP349169-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta que sofreu acidente em 13/09/2020, resultando em sequela definitiva que teria reduzido sua capacidade para o trabalho habitual, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora apresenta sequela decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

A comprovação da incapacidade ou da redução da capacidade laboral, em regra, realiza-se por meio de prova pericial, por se tratar de matéria de natureza técnica.

O laudo pericial judicial conclui que o autor sofreu trauma em coxa direita em decorrência de atropelamento ocorrido em 13/09/2020, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, com consolidação clínica posterior.

A perícia médica atesta que não há incapacidade laboral atual nem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, em qualquer grau, indicando consolidação da lesão em 31/05/2021.

A complementação do laudo pericial reafirma a inexistência de incapacidade ou redução funcional, bem como a ausência de elementos que permitam reconhecer comprometimento laboral.

A simples existência de sequela anatômica não autoriza a concessão de auxílio-acidente quando não demonstrada efetiva redução da capacidade laboral ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

Inexistem nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões periciais, razão pela qual deve prevalecer a prova técnica produzida em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de comprometimento funcional ou redução da capacidade laboral, não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

Na ausência de prova técnica capaz de infirmar o laudo pericial judicial que afasta a redução da capacidade laborativa, deve ser mantida a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, I, 42, 59, 86 e 15; CPC/2015, arts. 371, 464, 479, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004801-50.2025.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUI FERRAZ PACIORNIK - SP349169-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício de auxílio-acidente.

A r. sentença (ID 356742787) julgou o pedido inicial improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apelação da parte autora (ID 356742788) em que requer a reforma da sentença. Alega sequela definitiva com redução da sua capacidade para as atividades laborais, requerendo a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Examino o caso concreto.

Quanto à incapacidade, o perito judicial concluiu em 10 de Julho de 2025 (ID 356742776):

“Refere que no dia 13/09/2020, estava sentado na calçada em frente de casa, e foi atropelado por uma moto em baixa velocidade. Que sofreu trauma direto em coxa D. Foi pro

Hospital do Campo Limpo e já ficou internado para cirurgia. Em 7 dias colocou o Ilizarov e após 2 semanas a haste Intramedular. Teve alta após 2 dias. Fez acompanhamento por 3 meses e 20 sessões de Fisioterapia. Após alta, voltou pra Bahia, na cidade natal, por 45 dias. Voltou pra empresa que trabalhava, mas não conseguiu trabalhar porque não tinha a mesma agilidade.

Fez academia por 1 mês, mas refere que sentiu dores. Teve alta. Refere que não consegue trabalhar mais. Refere que não procurou mais equipe médica, e não faz fisioterapia, nem fortalecimento. Faz uso de Dorflex e tem melhora álgica..

Após minuciosa análise pericial do caso, bem como da aplicação da propedêutica medico‐legal, da revisão da literatura atualizada e considerada a legislação vigente, constatou‐se o que segue:

‐ Através dos elementos apresentados, não há plausibilidade para se admitir o nexo de causalidade para uma doença relacionada ao trabalho

‐ O periciado não comprova incapacidade laboral atual, em qualquer grau

‐ DID e DII em 13/09/2020, DCI em 31/05/2021.”

Também foi apresentado complementação do laudo após impugnação da parte autora (ID 356742784):

“Após minuciosa análise pericial do caso, bem como da aplicação da propedêutica medico‐legal, da revisão da literatura atualizada e considerada a legislação vigente, constatou‐se o que segue:

‐ Através dos elementos apresentados, não há plausibilidade para se admitir o nexo de causalidade para uma doença relacionada ao trabalho

O perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade ou de redução da capacidade.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

O laudo pericial foi devidamente fundamentado e atestou que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa ou redução da capacidade para sua atividade laboral habitual. Ressaltou que não há redução da capacidade laboral em qualquer grau. Além disso, não há documentos médicos nos autos capazes de infirmar a conclusão do perito.

A simples existência de sequela não justifica a concessão do auxílio-acidente quando não há comprometimento funcional efetivo, ou seja, quando não há redução da capacidade ou a necessidade de maior esforço para a realização da mesma atividade.

Ainda que o Decreto no 3.048/99 não tenha caráter exaustivo, é imprescindível comprovar a efetiva redução da capacidade laborativa para fins de concessão do benefício, o que não ocorreu no presente processo.

Assim sendo, não é devido o benefício de auxílio-acidente, nos termos dos artigos 86, da Lei Federal no. 8.213/91.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta que sofreu acidente em 13/09/2020, resultando em sequela definitiva que teria reduzido sua capacidade para o trabalho habitual, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora apresenta sequela decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

A comprovação da incapacidade ou da redução da capacidade laboral, em regra, realiza-se por meio de prova pericial, por se tratar de matéria de natureza técnica.

O laudo pericial judicial conclui que o autor sofreu trauma em coxa direita em decorrência de atropelamento ocorrido em 13/09/2020, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, com consolidação clínica posterior.

A perícia médica atesta que não há incapacidade laboral atual nem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, em qualquer grau, indicando consolidação da lesão em 31/05/2021.

A complementação do laudo pericial reafirma a inexistência de incapacidade ou redução funcional, bem como a ausência de elementos que permitam reconhecer comprometimento laboral.

A simples existência de sequela anatômica não autoriza a concessão de auxílio-acidente quando não demonstrada efetiva redução da capacidade laboral ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

Inexistem nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões periciais, razão pela qual deve prevalecer a prova técnica produzida em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de comprometimento funcional ou redução da capacidade laboral, não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

Na ausência de prova técnica capaz de infirmar o laudo pericial judicial que afasta a redução da capacidade laborativa, deve ser mantida a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, I, 42, 59, 86 e 15; CPC/2015, arts. 371, 464, 479, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão